Tribunal: STF
Processo: HC 190991
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Esgotada a jurisdição no Superior Tribunal de Justiça, é lavrada a certidão de trânsito em julgado e, se for o caso, remetidos os autos a esta Corte, para a análise de eventuais recursos. 3. Integral ausência de interesse recursal. 4. Agravo não conhecido.